Tribunal: TJPA
Processo: 0014272-83.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014272-83.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu parcialmente a decadência de crédito tributário relativo a ISSQN, mantendo a validade do restante do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à apreciação de (i) negativa de prestação jurisdicional; (ii) cerceamento de defesa; (iii) excesso de execução; (iv) recolhimento de imposto a maior; (v) cobrança de tributo por serviços prestados fora do Município; (vi) abusividade das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. Há expressa manifestação no julgado quanto a alegada negativa de prestação jurisdicional, tendo sido registrado que o Juízo de origem fundamentou de forma suficiente a validade dos atos administrativos impugnados pelo Recorrente.

5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa o acórdão registra a sua inocorrência, haja vista que o Recorrente deixou de especificar, no momento oportuno, o objeto da prova pericial, bem como a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. Além disto, o acórdão assevera a insuficiência da prova documental apresentada pelo Recorrente apenas após a prolação da sentença.

6. Sobre o mérito, o julgado registra expressamente a inexistência de comprovação do alegado recolhimento regular do tributo e inexistência de caráter confiscatórios das multas aplicadas.

7. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência dominante.

8. Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que, nos autos da Apelação Cível nº 0014272-83.2017.8.14.0051, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a decadência do crédito tributário constituído pelo procedimento administrativo fiscal nº 402/2014, no que tange ao período anterior a janeiro de 2011, mantendo-se a validade da cobrança em relação ao restante do crédito tributário executado.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. DECADÊNCIA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AO RESTANTE DO CRÉDITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Santarém, visando à desconstituição de créditos de ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação; (ii) se houve cerceamento de defesa, tanto no processo administrativo quanto no judicial; (iii) se há decadência parcial do crédito tributário; (iv) se é devida a cobrança do ISSQN e a aplicação das multas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos da inicial, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

4. Não há configuração de cerceamento de defesa, pois o contribuinte teve acesso aos documentos que embasaram a cobrança e pôde impugná-los adequadamente no âmbito administrativo e judicial.

5. Reconhecida a decadência do crédito tributário constituído pelo procedimento administrativo fiscal nº 402/2014, do período anterior a janeiro de 2011, com base no art. 150, § 4º, do CTN.

6. Mantida a validade do crédito remanescente, diante da ausência de prova hábil à desconstituição da presunção de veracidade das CDAs.

7. As multas aplicadas, tanto moratórias quanto punitivas, não ultrapassam os limites constitucionais, sendo consideradas proporcionais e não confiscatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a decadência de parte do crédito tributário.”

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no julgado, aduzindo que não houve apreciação da arguição de negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o Juízo de origem não apreciou os argumentos de que houve cerceamento de defesa; excesso de execução; de recolhimento de imposto a maior; de recolhimento de tributo referente a serviços prestados em outros Municípios; de caráter confiscatório das multas aplicadas.

Aduz que há omissão sobre a obrigação legal do embargado de especificar as rubricas que ele considerou para tributação, independente da defesa apresentada pelo embargante.

Assevera, por fim, que não houve manifestação quanto aos documentos apresentados nos embargos à execução.

Requer o prequestionamento de dispositivos legais invocados no recurso.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação à alegada negativa de prestação jurisdicional. Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto a esta arguição, tendo sido registrado que o Juízo de origem fundamentou de forma suficiente a validade dos atos administrativos impugnados pelo Recorrente. Vejamos:

(...) Recorrente sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar argumentos sobre a invalidade dos autos de infração, que fundamenta a ação de execução fiscal.

Consta no julgado de origem expressa referência à validade dos procedimentos administrativos de nº 014/2013 e 402/2014, bem como a assertiva de que não houve provas suficientes à desconstituição da presunção de validade de tais atos.

Além disto, consta na sentença, a referência às provas até então produzidas pelo embargante, bem como aos dispositivos legais que foram observados para a valoração do acervo probatório – art. 3º da Lei nº

Lei nº 6.830/1980 e art. 373 do CPC.

Desta forma, descabe a alegação de nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional. (...)

Outrossim, quanto ao alegado cerceamento de defesa o acórdão registra a sua inocorrência, haja vista que o Recorrente deixou de especificar no momento oportuno o objeto da prova pericial, bem como a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios. Além disto, o acórdão assevera a insuficiência da prova documental apresentada pelo Recorrente apenas após a prolação da sentença.

No que tange ao mérito, restou assentado o entendimento de que o Apelante não apresentou comprovantes dos serviços prestados e o recolhimento dos respectivos valores de ISSQN, de forma a contrapor a apuração realizada pelo Fisco Municipal.

Por fim, o alegado caráter confiscatório das multas foi expressamente afastado com base no entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Vejamos:

“No que tange à alegada abusividade e caráter confiscatório das multas aplicadas no percentual de 20% 75% e 100% do valor do débito, convém ressaltar, que apenas a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

No caso em exame, constata-se que a multa moratória se encontra fixada no percentual de 20% do valor do crédito, inexistindo a alegada abusividade.

Outrossim, não há constatação do alegado caráter confiscatório da multa imposta pelo descumprimento da obrigação, uma vez que, o limite de 100% do valor do tributo foi considerado constitucional pelo STF no julgamento do ARE 1058987. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES
. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Assim, descabe a alegação de abusividade das multas aplicadas.”

Assim, n
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025